Tribunal: TJBA
Processo: 8011896-96.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011896-96.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CASSIMIRO DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. SAQUES NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. SÚMULA 42/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo da ação o Banco do Brasil S/A, gestor do fundo PASEP e responsável pela guarda e administração das contas individuais dos servidores públicos, inclusive dos depósitos anteriores à Constituição Federal de 1988, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. A relação entre o servidor público e a instituição financeira, no que tange à gestão da conta PASEP, reveste-se de natureza consumerista, estando plenamente sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC) e à responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Restando comprovado que o titular da conta jamais autorizou saques e que os valores depositados não condizem com a média histórica e com os extratos apresentados, e não tendo o banco comprovado a regularidade das movimentações, configura-se falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes da omissão. O prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra sociedades de economia mista é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, não se aplicando o art. 1º do Decreto 20.910/32, destinado às ações contra a Fazenda Pública. Precedente: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ. Em atenção à regra da actio nata, o prazo prescricional começa a fluir somente a partir da ciência inequívoca do titular da conta acerca da lesão sofrida e da extensão dos danos, o que, no caso concreto, deu-se apenas em maio de 2024, quando o autor obteve os extratos detalhados do fundo PASEP junto ao banco. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento das ações ajuizadas contra sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, conforme enunciado da Súmula 42/STJ. Reformada a sentença para julgar procedente o pedido de condenação do banco ao pagamento da quantia atualizada de R$ 4.342,19, nos termos dos cálculos apresentados e não impugnados de forma satisfatória pela parte ré. Honorários sucumbenciais fixados no patamar de 20%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor. Sentença reformada. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8011896-96.2024.8.05.0146, em que figura como apelante JOSE CASSIMIRO DA SILVA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 16 de setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça